Tribunal: TJMT
Processo: 0009082-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009082-61.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 688.939.301-53 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINARES DE NULIDADES DO PAD TODAS REJEITADAS – AUSÊNCIA DE NULIDADES – PAD REGULAR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – APURAÇÃO EM PAD – TESE DE PROCEDIMENTO VICIADO – PLEITO DE NULIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FLAGRANTE PREPARADO E CRIME IMPOSSÍVEL – PAD APURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO CRIMINAL – ESFERAS INDEPENDENTES – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE USAR INQUÉRITO COMO PROVA EMPRESTADA – LEGÍTIMO MEIO DE PROVA – DOCUMENTO VÁLIDO PARA APURAÇÃO DISCIPLINAR – INVOCAÇÃO DO CARÁTER INFORMATIVO DO INQUÉRITO – ELEMENTO DE PROVA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PAD – TESE DE NULIDADE DO PAD – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – PUNIÇÃO ABRANDADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.

É norma cogente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional.

Há independência entre as esferas cível, penal e administrativa, de modo que a alegação de crime impossível e flagrante preparado não tem o condão de macular procedimento administrativo, no qual lhe tenha sido conferida a ampla defesa e contraditório.

Todos os meios de prova moral e legalmente legítimos são válidos e admitidos, de modo que a utilização de Inquérito Policial para instruir procedimento administrativo não o macula de qualquer vício, ainda que não haja no âmbito policial contraditório, uma vez que esse princípio fora observado no PAD.

Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de suspensão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, em decisão motivada, seguindo os trâmites legais, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado com base em critérios de oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação do juiz se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) transcorreu sem quaisquer vícios, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido inclusive beneficiado, uma vez que a punição para a infração disciplinar apurada previa pena de demissão, mas por sua boa conduta, a pena fora convertida em suspensão disciplinar, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 496.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou as seguintes preliminares: a) nulidade do PAD porque se embasou em flagrante forjado, preparado, de modo que há crime impossível, devendo ser aplicada a Súmula 145 do STF; b) a impossibilidade de utilização do Inquérito Policial como prova emprestada, assim como a nulidade de sua utilização como meio de prova, pois se trata de mero procedimento de caráter informativo que não propicia o contraditório e a ampla defesa, se tratando de prova ilícita; c) nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; d) ilegalidade da portaria inaugural do PAD, pois apesar da aplicação da penalidade de suspensão por 90 dias, a portaria ofendeu o contraditório porque é carente de narrativa dos fatos e, como sabido, o acusado se defende dos fatos; e) violação do princípio do juiz natural porque a portaria designou a comissão processante após o fato, de modo que há verdadeiro “tribunal de exceção”; f) nulidade por nomeação de advogado
ad hoc
quando a sua advogada justificou a ausência na sessão de oitiva de testemunha; g) nulidade por ter havido dois despachos de indiciamento, não havendo nenhum tipo de prova nova para justificar o segundo despacho, de modo que haveria
bis in idem
. h) nulidade da decisão proferida por ausência de motivação, de modo que há ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve negativa de autoria, não sendo lógico que tenha requisitado quantia em dinheiro para aprovar a vítima na prova prática de direção, especialmente a ínfima quantia de R$ 100,00, de modo que houve uso indevido de seu nome por terceiros no intuito de ludibriar a vítima.

Alegou que o relatório final aplicou a penalidade de suspensão, porém o PAD encontra-se eivado de vícios que o tornam nulo, não sendo concebível que um servidor seja penalizado disciplinarmente com base em provas frágeis e insuficientes, com meras suspeitas de sua participação e onde as testemunhas foram unânimes em afirmar que não houve pedido e muito menos recebimento de dinheiro de sua parte.

Argumentou não haver provas para a punição e que deve ser reconhecido, por analogia, o princípio da presunção de inocência e, por fim, alternativamente, sustentou que a penalidade administrativa não guarda proporcionalidade devendo ser alterada.

Requereu o provimento do recurso para acolher as preliminares e, no mérito, reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do PAD, absolvê-lo ou alterar a penalidade aplicada.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que o PAD foi regularmente instruído, com as devidas citações e intimações realizadas, sendo ouvidas as testemunhas, com provas legalmente aceitas e com a decisão devidamente fundamentada.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente, ora Apelante, contra o PAD ao qual respondeu, por violação a deveres funcionais previstos nos incisos I e IX do art. 143, bem como incorreu no disposto do inciso XII do art. 144, todos da LCE no 04/90, uma vez que respondeu a processo criminal porque teria praticado crime de corrupção passiva ao solicitar ou receber valores da vítima para aprová-la em prova prática de direção.

Inicialmente, destaco que há entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, lhe cabendo, como julgador, apenas o dever de enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido, cito recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

(...)

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1682853/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe 17/02/2021
)

Aliás, é entendimento pacífico que para a solução da lide basta que o magistrado justifique a formação de sua convicção apontado os fundamentos, provas e motivos pelos quais se convenceu deste ou daquele modo. Nesse sentido, cito mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional no caso, tampouco deficiência de fundamentação, pois a Corte de origem examinou todas as questões que lhe foram submetidas de forma clara e suficientemente fundamentada.
Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar a convicção do julgador, esse não está obrigado a rebater, uma a uma, as alegações da parte. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 944.823/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020
)

Faz-se tais justificativas pelo fato de que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, se verifica que o magistrado de origem entendeu e externou sua convicção no sentido de que inexiste qualquer nulidade no PAD, na medida em que seguiu os trâmites legais, fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa e houve correta dosimetria da penalidade, tendo havido inclusive a fixação de penalidade mais brada e benéfica em relação à penalidade prevista inicialmente.

A despeito disso, em 68 páginas de recurso, invocando as mesmas teses e argumentos anteriormente levantados na fase de conhecimento, a parte Recorrente arguiu 8 preliminares de nulidade do PAD e, no mérito, pretende a reavaliação das provas com a absolvição ou redimensão da pena que não considera proporcional.

Com efeito, diante dos julgados acima citados, deve-se ter em mente que esta magistrada Relatora não está obrigada a analisar ponto a ponto, um a um, dos argumentos e teses recursais de forma minuciosa e exaustiva, no entanto, ainda assim o fará, porém, de forma concisa e em um só tópico intitulado “das preliminares”.

DAS PRELIMINARES

A fim de facilitar e tornar mais didática a abordagem das preliminares, as separo por itens, tal como constou no relatório.

a) nulidade do PAD porque se embasou em flagrante forjado, preparado, de modo que há crime impossível, devendo ser aplicada a Súmula 145 do STF;

A preliminar não deve ser acolhida.

Isso porque se sabe que há independência entre as esferas cível, penal e administrativa, de modo que a alegação de crime impossível e flagrante preparado não tem o condão de macular procedimento administrativo, no qual lhe tenha sido conferida a ampla defesa e contraditório.

Ademais, a condenação não fora calcada apenas em tal prova, mas em outras devidamente apreciadas, tais como documentos, prova testemunhal, pois houve adequada instrução administrativa, com sua participação.

b) a impossibilidade de utilização do Inquérito Policial como prova emprestada, assim como a nulidade de sua utilização como meio de prova, pois se trata de mero procedimento de caráter informativo que não propicia o contraditório e a ampla defesa, se tratando de prova ilícita;

A preliminar não deve ser acolhida.

Todos os meios de prova, moral e legalmente legítimos, são válidos e admitidos, de modo que a utilização de Inquérito Policial para instruir procedimento administrativo não o macula de qualquer vício, ainda que não haja no âmbito policial contraditório, uma vez que esse princípio fora observado no âmbito do PAD.

De nada adianta alegar que o Inquérito Policial é procedimento meramente informativo e no qual não há contraditório e ampla defesa, pois é apenas uma prova emprestada que foi submetida ao contraditório no âmbito do PAD, tendo havido instrução e produção de outras provas.

c) nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;

A preliminar não deve ser acolhida até mesmo por seu caráter genérico, uma vez que todas as preliminares invocadas, de certo modo, se atrelam a uma suposta e inexistente violação a tais princípios.

A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.

É norma cogente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional.

No caso, tais garantias constitucionais foram devidamente observadas.

d) ilegalidade da portaria inaugural do PAD, pois apesar da aplicação da penalidade de suspensão por 90 dias, a portaria ofendeu o contraditório porque é carente de narrativa dos fatos e, como sabido, o acusado se defende dos fatos;

A preliminar não deve ser acolhida, pois, ainda que contenha narrativa concisa, a Portaria detalha os fatos a serrem apurados.

Aliás, o alegado vício – inexistente – não obstou o exercício do direito de defesa, tanto que foram apresentadas. Alega nulidade, porém a parte Recorrente não indica qual teriam sido o prejuízo e nem no que consistiu, concretamente, a dificuldade ou impedimento da defesa até porque esta ocorreu.

e) violação do princípio do juiz natural porque a portaria designou a comissão processante após o fato, de modo que há verdadeiro “tribunal de exceção”;

A preliminar não deve ser acolhida, uma vez que o argumento apresentado não apresenta qualquer lógica, uma vez que, para o início dos trabalhos da comissão, é preciso que fosse constituída e nomeados os seus membros. Tal providências ocorreram por meio da Portaria questionada.

A portaria de nomeação da comissão, sabe-se, é o início do PAD e, assim, não pode a parte Apelante alegar violação ao juiz natural, mesmo porque é sabido que nos setores públicos existem comissões de servidores destinadas a apurações administrativas, de forma prévia, e a parte Apelante apenas alega genericamente nulidade, sem demonstrar eventual ilegalidade na designação de algum servidor em específico.

Aliás, a alegação é meramente genérica, sem apontar situação concreta que porventura macule algum dos membros da comissão processante.

f) nulidade por nomeação de advogado ad hoc quando a sua advogada justificou a ausência;

A preliminar não deve ser acolhida por dois motivos: primeiro porque, como asseverou a parte Recorrente, houve a designação de defensor, de modo que não ficou desassistido; segundo porque houve a devida justificativa, diante da ausência de sua defensora para o ato, que em razão da testemunha presente estar grávida e com risco à gravidez, não se poderia redesignar o ato, razão pela qual optou-se por designar defensor para o ato.

Não houve a demonstração de qualquer prejuízo por tal fato, havendo excesso de formalidade na alegação de nulidade.

g) nulidade por ter havido dois despachos de indiciamento, não havendo nenhum tipo de prova nova para justificar o segundo despacho, de modo que haveria
bis in idem
.

A preliminar não deve ser acolhida, uma vez que é possível aditamento do ato administrativo para incluir, suprimir ou modificar capitulações.

Inexiste qualquer nulidade nos despachos de indiciamento quando, em razão de nova capitulação, houver a garantia do contraditório e da ampla defesa para que haja manifestação e defesa quanto aos novos fatos apurados, como no caso houve.

h) nulidade da decisão proferida por ausência de motivação, de modo que há ofensa ao contraditório e ampla defesa.

A preliminar não deve ser acolhida, uma vez que a decisão administrativa proferida respeita os princípios administrativos, possui fundamentação adequada, avalia as provas produzidas, fixa da responsabilidade e realiza a correta dosimetria, inclusive, como fundamentado na origem, estipulando pena mais benéfica que a cominada.

Isto posto, rejeito todas as preliminares, uma vez que se trata de PAD hígido que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo quaisquer vícios.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito, a parte promovente, ora Apelante, insurge-se alegando, em resumo: a) que houve negativa de autoria, não sendo lógico que tenha requisitado quantia em dinheiro para aprovar a vítima na prova prática de direção ainda mais a ínfima quantia de R$ 100,00; b) que não é concebível que um servidor seja penalizado disciplinarmente com base em provas frágeis e insuficientes; c) que não há provas para a punição e que deve ser reconhecida, por analogia, o princípio da presunção de inocência e, por fim, alternativamente, sustentou que a penalidade administrativa não guarda proporcionalidade devendo ser alterada.

Sem razão a parte Apelante, uma vez que, tal como fundamentado na origem, não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e realizar novo julgamento administrativo quando inexiste violação ao princípio da legalidade.

Assim se manifestou o magistrado
a quo
:

Constatados os aspectos da legalidade, o Requerido decidiu pela pena de aplicação da penalidade de suspensão pelo período de 90 (noventa) dias por infração aos deveres funcionais previstos nos incisos I e IX do art. 143, e por incorrer ao disposto do inciso XII do art. 144 da LCE no 04/90.
Percebe-se que a conduta imputada ao Requerente foi a prevista no art. 144, XII da LC no 04/90 apenada com a demissão, nesse sentido, entendo que não houve desproporcionalidade na pena aplicada, uma vez que a conduta atribuída ao Requerente era punida com demissão e foi convertida em sanção menos gravosa em razão de boa conduta funcional, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade.
Vale ressaltar que ao Poder Judiciário é permitido somente o exame do processo administrativo disciplinar para verificar a legalidade da sanção e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal.

Com efeito, constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de suspensão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, seguido os trâmites legais, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação judicial se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021